Tribunal: CARF
Processo: 16561.720187/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720187/2013-79
ACÓRDÃO
9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PIRELLI PNEUS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação, devem ser considerados no preço
praticado para fins de apuração dos ajustes dos preços de transferência
segundo o método PRL, nos termos do art. 18 da Lei no 9.430/96, em sua
redação vigente à época do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que
votaram por dar provimento

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por PIRELLI PNEUS LTDA. em face do
Acórdão no 1201-003.024, de 17.07.2019, via do qual se decidiu dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: a)por maioria de votos, para afastar as alegações de decadência
e b)aplicar o cálculo do ajuste de preços de transferência pelo método PIC, conforme números
postos no Relatório de Diligência; e c)por unanimidade, reconhecer que incidem juros moratórios
sobre o valor correspondente à multa de ofício e demais questões pertinentes. Referido Acórdão
foi integrado pelo Acórdão de Embargos de Declaração no 1201-005.107, de 17.08.2021, acolhidos
por unanimidade de votos, sem efeitos infringentes, para fins de suprimir a omissão quanto à falta
de apreciação do argumento contido no Recurso Voluntário acerca da questão da inclusão dos
valores relativos ao frete, seguros e tributos no cálculo do preço praticado dos produtos
submetidos ao método PRL, ratificando as decisões do Acórdão embargado.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL, lavrados em decorrência de
ajustes nas respectivas bases de cálculo pela aplicação das regras de preços de transferência em
importações realizadas com partes vinculadas no ano-calendário de 2008, uma vez que a
Recorrente: (i)não teria observado a metodologia estabelecida pelo artigo 12 da IN 243, de 2002,
para cálculo do preço parâmetro, consoante o método PLR-60; e (ii)não teria integrado os custos
de frete, seguro e tributos nos preços praticados, em desacordo com o artigo 60, §4o da mesma
IN, e artigo 18, §6o da Lei 9.430, de 1996.
3.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pelo sujeito passivo, o
colegiado de 1a instância houve por bem, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente,
decisão que motivou a interposição de Recurso Voluntário, em cujo julgamento o colegiado de 2a
instância, reconhecendo “a possibilidade de o contribuinte se defender, no curso do processo, mediante a
apresentação de um segundo método, pelo qual já havia sido também originalmente calculado o ajuste
(cálculo o qual, contudo, fora ‘descartado’ pelo contribuinte, em face de outro método ainda mais benéfico)
trata-se, em verdade, de uma decorrência óbvia daquela garantia dada ao contribuinte, desde a redação
original da Lei no 9.430/96, de que ele pode valer-se do método que represente o menor ajuste”, decidiu,
por unanimidade de votos, determinar a realização de diligência, nos termos da Resolução no
1201-000.182, para que a autoridade fiscal adotasse as seguintes providências:
(i) analisasse as planilhas e documentos apresentados pelo contribuinte para o
cálculo do preço parâmetro pelo método PIC dos seguintes produtos: RN0033,
RN0036, RS0016, RS0060, RS0122, RS0125 e RS0163, podendo intimar a
recorrente a apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos que
entender necessários para auditar os cálculos apresentados; e
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
3
(ii) elaborasse relatório conclusivo no qual esteja demonstrado, para estes
produtos, o valor do ajuste oferecido pelo contribuinte à tributação, o valor do
ajuste calculado pelo método PRL60 (que foi objeto do lançamento), o valor do
ajuste calculado pelo método PIC, e o valor da redução a ser feita nos valores
lançados, se adotado o método PIC em substituição ao PRL60.
4.Com o atendimento da medida proposta, foi dado prosseguimento ao julgamento
e provido parcialmente o Recurso Voluntário, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Na hipótese de inexistir dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado do tributo,
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se, segundo o previsto pelo
artigo 150, §4o do CTN, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador do tributo,
conforme precedente vinculante do STJ.
Assim, considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2008, e a ciência do lançamento se
deu em 23/12/2013, afasta-se a decadência, uma vez que houve observância do prazo de 5
(cinco) anos em questão.
LEGALIDADE DO CÁLCULO DO PRL 60 PREVISTO NA IN 243/02.
Nos termos da Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA BITRIBUTAÇÃO E PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos internacionais para
evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao princípio arm's length.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DO MÉTODO MENOS ONEROSO.
À luz dos §§ 4o e 5o, do artigo18, da Lei no 9.430/96, deve ser adotado o cálculo que represente o
menor ajuste no lucro real, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a existência e aplicação de
método que lhe seja menos oneroso.
JUROS SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, o julgamento
daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
5.Cientificadas da decisão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração,
sendo rejeitados os da PGFN, nos termos despacho de fls. 3096/3104, e admitidos os da empresa
contribuinte, conforme despacho de fls. 3126/3129, cujo julgamento recebeu a seguinte ementa:

Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
4

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇO PRATICADO E PREÇO PARÂMETRO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre
pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar
parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços
praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo
mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
6.Posteriormente, a contribuinte interpôs Recurso Especial em relação às seguintes
matérias:
1) Extinção dos créditos tributários relativos aos três primeiros trimestres de
2008 pelos efeitos da decadência, nos termos do artigo 150, §4o do CTN,
considerando especificamente o fato de que a Recorrente é optante pelo
lucro real trimestral, em face dos paradigmas 1402-003.121 e 1402-003.863;
e
2) Indevida inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado (cálculo "CIF") quando da
aplicação do método PRL, nos termos do art.18, §6o da Lei no 9.430/1996,
em face dos paradigmas 9101-005.767 e 1402-002.814 (integrado pelo
Acórdão 1402-003.739).
7.O despacho de admissibilidade de fls. 3337/3355 atestou a tempestividade do
Recurso Especial e lhe deu seguimento apenas em relação à 2a matéria (“indevida a inclusão de
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação na determinação do preço
praticado (cálculo ‘CIF’)”, decisão mantida pelo despacho de fls. 3382/3386, que rejeitou o agravo
manejado pela interessada.
8.A divergência jurisprudencial foi reconhecida em relação aos Acórdãos
paradigmas nos 9101-005.767 e 1402-002.814 (integrado pelo Acórdão no 1402-003.739),
conforme se depreende dos seguintes excertos do despacho de admissibilidade:
(...)
O Acórdão recorrido no 1201-005.107 (que integrou o Acórdão no 1201-003.024, sanando-lhe a
omissão a respeito da matéria sob exame) foi expresso em seu entendimento no sentido de que
o cálculo do preço praticado, segundo as regras do método PRL60, deve incluir os valores de
frete, seguros e impostos devidos na importação porque somente assim seria possível sua
correta comparação com o respectivo preço parâmetro, que inclui tais valores. Esta forma de
cálculo estaria em conformidade tanto com o art. 18 da Lei no 9.430/1996 quanto com a IN RFB
no 243/2002, vigente à época dos fatos geradores discutidos no processo (ano-calendário 2008).
Em sentido contrário efetivamente decidiram os Acórdãos no 9101-005.767 e no 1402-002.814
(integrado pelo Acórdão no 1402-003.739), trazidos pela recorrente como paradigmas da
interpretação legislativa por ela defendida.
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
5
O primeiro paradigma discute a aplicação de regras de preços de transferência na apuração de
IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2009, ou seja, também ocorridos na vigência da IN RFB no
243/2002. O acórdão decidiu que os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação
não devem integrar o preço praticado calculado pelo método PRL60, já que o caput do art. 18 da
Lei no 9.430/1996 determina que somente serão considerados em tal preço os custos, despesas e
encargos relativos a operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, valores pagos a partes
não vinculadas estariam fora do escopo das regras de preços de transferência, que, “dentro de
sua classificação como elementos de uma norma antielisiva específica, têm como único objetivo
coibir a manipulação da precificação praticada entre partes relacionadas”.
Já a segunda decisão paradigma, formada pelos Acórdãos no 1402-002.814 e no 1402-003.739,
tratando de fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2007, expôs o entendimento de que o
cálculo dos preços segundo o método PRL não deve considerar os montantes pagos a título de
fretes, seguros, gastos com desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de
importação, em razão de tais valores não serem “suscetíveis de eventuais manipulações
empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira”. Declara ainda a decisão que
“a contratação com terceiros impede eventual manipulação de preços objetivando a
transferência de base tributável, estando fora, portanto, do objetivo da norma” relacionada às
regras de preços de transferência.
Constata-se, dessa forma, que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente adotaram
entendimentos divergentes a respeito da inclusão dos valores de frete, seguros e imposto sobre
a importação no preço praticado calculado pelo método PRL60. Assim, foi devidamente
demonstrada pela recorrente a existência da divergência jurisprudencial arguida.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para
que seja rediscutida a matéria identificada como “indevida a inclusão de valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo "CIF")
quando da aplicação do método PRL, nos termos do art. 18, §6° da Lei no 9.430/1996”.
(...)
9.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 3417/3435, abordando exclusivamente o
mérito do Recurso Especial.
10.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 3337/3355, tendo sido admitido em relação à seguinte matéria:
Indevida a inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado (cálculo “CIF”)
12.O despacho de admissibilidade assim resumiu a fundamentação albergada pelo
Acórdão recorrido:
O Acórdão recorrido no 1201-005.107 (que integrou o Acórdão no 1201-003.024, sanando-lhe a
omissão a respeito da matéria sob exame) foi expresso em seu entendimento no sentido de que
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
6
o cálculo do preço praticado, segundo as regras do método PRL60, deve incluir os valores de
frete, seguros e impostos devidos na importação porque somente assim seria possível sua
correta comparação com o respectivo preço parâmetro, que inclui tais valores. Esta forma de
cálculo estaria em conformidade tanto com o art. 18 da Lei no 9.430/1996 quanto com a IN RFB
no 243/2002, vigente à época dos fatos geradores discutidos no processo (ano-calendário 2008).
13.Já os paradigmas, em síntese, enfrentaram a matéria com base nos seguintes
fundamentos:
Acórdão no 9101-005.767:
 A sistemática de preços de transferência visa evitar a manipulação de preços
entre partes relacionadas para obter vantagens fiscais indevidas.
 A inclusão de fretes, seguros e Imposto de Importação no cálculo do preço
praticado contraria a lógica da norma antielisiva, pois esses valores são pagos
em condições de mercado a partes independentes e não estão sujeitos à
manipulação de preços.
 O caput do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, determina que os custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos devem ser
considerados no preço praticado, mas apenas quando transacionados com
partes vinculadas.
 O §6o desse dispositivo menciona a inclusão de fretes, seguros e tributos no
custo para efeito de dedutibilidade, mas essa inclusão deve ser limitada a
operações com partes vinculadas, conforme a interpretação harmônica do
caput e o objetivo da norma.
 Em caso de conflito entre o caput e os parágrafos de um dispositivo legal,
deve-se privilegiar a interpretação que respeita o comando principal do
caput.
 A redação do §6o do art. 18 deve ser interpretada de forma a permitir a
dedução de fretes, seguros e tributos pagos a partes independentes,
reafirmando sua natureza ordinária e fora do escopo de controle antielisivo.
 Conclusão: A decisão conclui que os valores de fretes, seguros e Imposto de
Importação pagos a terceiros independentes não devem ser incluídos no
cálculo do preço praticado, pois essa inclusão contraria a lógica e o objetivo
das normas de preços de transferência, além de não ter respaldo legal
adequado.
Acórdão no 1402-002.814:
 A decisão destaca que a inclusão dos valores de frete, seguro e impostos
sobre importação no preço praticado contraria a lógica das normas de preço
de transferência, cuja finalidade é evitar a manipulação de preços entre
partes vinculadas para transferir base tributável.
 Os valores de frete, seguro e impostos de importação são contratados com
terceiros independentes, o que elimina a possibilidade de manipulação de
preços. Por isso, não devem ser incluídos no cálculo do preço praticado, já
que esses custos são efetivamente incorridos e não se prestam à
transferência de lucros para partes vinculadas.
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
7
 A inclusão de tais valores no preço praticado foi considerada imprópria com
base em precedentes, como o Acórdão no 9101-00166 da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), que estabeleceu que a inclusão desses custos é
uma faculdade do contribuinte e não uma obrigatoriedade imposta pela
legislação.
Complementação no Acórdão no 1402-003.739:
 A decisão reitera que os valores de frete, seguro e impostos de importação
são contratados e incidentes em condições de mercado, pagos a terceiros
independentes e, portanto, não estão sujeitos à manipulação de preços.
Dessa forma, esses valores não devem ser incluídos no preço praticado.
 Na apuração do preço praticado, é necessário comparar grandezas
semelhantes. A inclusão de valores que não refletem diretamente a
transação entre partes vinculadas viola o princípio da comparabilidade, pois
aumenta artificialmente o preço praticado, distorcendo a análise de preços
de transferência.
 A decisão também aborda a questão dos tributos incidentes sobre vendas,
como PIS e COFINS, que não devem ser incluídos no preço parâmetro, pois
são incidentes sobre a receita bruta e não diretamente sobre as vendas.
Assim, sua inclusão carece de previsão legal.
 Conclusão: O Acórdão no 1402-002.814, integrado pelo Acórdão no 1402-
003.739, conclui que tais valores, por serem contratados em condições de
mercado e pagos a terceiros independentes, não devem ser incluídos no
preço praticado, pois não se prestam à manipulação de preços que a
legislação busca evitar.
14.Verifica-se, dessarte, que a divergência interpretativa foi satisfatoriamente
caracterizada, evidenciando entendimento conflitante sobre a matéria tratada nos acórdãos
paradigmas e no acórdão recorrido, de modo a autorizar a admissão do Recurso Especial, nos
termos do despacho de admissibilidade de fls. 3337/3355, razão pela qual dele conheço.
MÉRITO
15.Sustenta a Recorrente que a inclusão dos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo "CIF"), para a aplicação do
método PRL (Preço de Revenda Menos Lucro), não se coaduna com a correta interpretação do
disposto no § 6o do artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, pois, em resumo:
 Os valores de frete e seguro são pagos a terceiros independentes e não
fazem parte da transação entre partes vinculadas. A inclusão desses valores
no cálculo do preço praticado inflaciona indevidamente o custo dos bens
importados.
 Os tributos incidentes na importação não devem ser considerados no cálculo
do preço praticado, pois são obrigações fiscais decorrentes da entrada das
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
8
mercadorias no país e não estão relacionados diretamente com a transação
entre as partes vinculadas.
 Tais valores não devem compor o preço praticado, pois são custos adicionais
incorridos em condições de mercado.
 A IN SRF 243, de 2002, estabelece que os preços de transferência devem
refletir transações realizadas em condições arm's length, ou seja, como se
fossem entre partes independentes. A inclusão de frete, seguro e tributos no
preço praticado distorce essa premissa, pois esses custos são pagos a
terceiros e não podem ser manipulados pelas partes vinculadas.
16.Nessa ordem de ideias, espera ver prestigiada a interpretação conferida pelos
paradigmas no sentido de que a inclusão de valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação na determinação do preço praticado é indevida.
17.Razão, porém, não lhe assiste.
18.De fato, à época da ocorrência dos fatos geradores (ano-calendário de 2008), o
§6o do artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, ostentava a seguinte redação:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada,
somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§ 6o. Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
(...)
19.Contemporâneo ao referido dispositivo, assim prescrevia o artigo 4o da Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002:
Art. 4o. Omissis
(...)
§ 4o. Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com base no
método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
(...)
20.Como é cediço, a comparabilidade constitui aspecto essencial no regramento
dos preços de transferência, dentro do que se convencionou denominar princípio do arm's length,
assegurando que transações entre partes relacionadas devem ser conduzidas nas mesmas
condições que seriam estabelecidas entre empresas independentes, em circunstâncias
comparáveis.
21.Para que a comparação possa ser efetivada, devem ser assumidos parâmetros
equivalentes, o que significa que os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação
necessitam ser incluídos na apuração dos preços praticado e parâmetro, ou excluídos de ambos. A
opção legislativa constante do §6o do indigitado art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, acolheu
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.075 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720187/2013-79
9
tratamento específico e diferenciado da regra geral de apuração do custo contábil previsto pelo
caput do art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 19771, que considera transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e tributos devidos na aquisição ou importação.
22.De mais a mais, rememore-se que, de acordo com a alínea “c” do inciso III do art.
11 da Lei Complementar no 95, de 1988, os parágrafos de um artigo de lei têm por função
expressar “os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à
regra por este estabelecida”.
23.Como corolário lógico jurídico, a inclusão dos valores de frete, seguro e tributos
no preço praticado, constitui aspecto que complementa o disposto no caput do art. 18 da Lei no
9.430, de 1996.
24.Desse modo, para garantir a comparabilidade, a Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, foi erigida em perfeita harmonia com o artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, confirmando
que os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação integram o custo na apuração
do preço praticado, ainda que sejam pagos a terceiros (partes não vinculadas).
25.Vale dizer, tanto o dispositivo legal como o ato normativo regulamentar são
categóricos ao indicar que despesas de frete, seguro e tributos devem ser computados no cálculo
do preço praticado, para fins de apuração do preço parâmetro, providência imprescindível para
assegurar a simetria entre as grandezas comparadas.
26.Por derradeiro, destaque-se que, muito embora a Lei 12.715, de 2012, tenha
posteriormente admitido que as despesas com frete, seguro, tributo e gastos aduaneiros deixaram
de integrar o preço praticado, seus efeitos aplicam-se apenas aos fatos geradores futuros e aos
pendentes (CTN, art. 105), não retroagindo, por não se tratar de norma expressamente
interpretativa (CTN, art. 106, I)2.
CONCLUSÃO
27.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 Decreto-Lei no 1.598/1977: “Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação. (....)”
2 CTN: “Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim
entendidos aquêles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos têrmos do artigo 116. Art. 106. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)”
Fl. 3447
DF CARF MF
Original